Tribunal: STF
Processo: ARE 1390734
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. EXIGIBILIDADE DE CONSUMIDORES QUE NÃO TIVERAM FATURA EXPEDIDA NO MÊS DE REFERÊNCIA. PREVISÃO EM DECRETO MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE ENTRE LEI E NORMA REGULAMENTADORA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636.



    1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.